Tribunal: TCU
Processo: 012.079/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10755/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, e fazer a determinação conforme proposto: 1. Processo TC- Processo 012.079/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jorge Baptista das Flores (XXX.955.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Artes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Artes que, com fundamento nos arts. 45 da Lei 8.443/1992, e 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que esclareça a que função comissionada se refere a parcela judicial "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" paga ao ex-servidor, no valor de R$ 1.567,93, encaminhando cópia da respectiva sentença e demonstrativo de cálculo da vantagem.